Tribunal: TJSP
Processo: 2237715-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS" – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - Interposição contra decisão que concedeu antecipação de tutela pleiteada pela autora, para que a empresa ré providenciasse o restabelecimento da conta da autora no aplicativo WhatsApp Business

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS" – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - Interposição contra decisão que concedeu antecipação de tutela pleiteada pela autora, para que a empresa ré providenciasse o restabelecimento da conta da autora no aplicativo WhatsApp Business – Agravante que alega a impossibilidade de cumprimento da obrigação e defende a extinção do processo por falta de apresentação de documento indispensável, consistente no comprovante de titularidade do telefone da autora – Questões alegadas nas razões do recurso que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, na decisão hostilizada – Impossibilidade de apreciação desta matéria, em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Questões que deveriam ser alegadas, inicialmente, perante o Juízo de primeiro grau - Recurso não conhecido, neste aspecto.
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela autora, para que a empresa ré providenciasse o restabelecimento da conta da autora no aplicativo WhatsApp Business – Alegações da autora de ausência de informação e arbitrariedade na medida – Impossibilidade de acolhimento, de plano, das alegações da autora – Necessidade de dilação probatória – Elementos que evidenciem a probabilidade do direito e risco de dano não demonstrados, de plano - Requisito previsto no art. 300, do CPC - Descabimento da concessão da tutela de urgência pretendida, ressalvada a possibilidade de reapreciação desta matéria, por ocasião da sentença, levando em conta os elementos de convicção carreados aos autos - Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.